Tribunal: TJMT
Processo: 1011889-39.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011889-39.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR DIAS FRANCO DA SILVA - CPF: 046.879.531-66 (APELANTE), MARIA ELAINE CARVALHO MOURA - CPF: 431.239.368-05 (APELANTE), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO), LAERCIO RANGEL - CPF: 299.950.001-72 (VÍTIMA), EVA ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 666.957.671-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL JUNIOR FERREIRA MACHADO - CPF: 054.833.221-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID GABRIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 061.536.101-37 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUAN ROCHA MARTINS - CPF: 075.801.051-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO DA RÉ
MARIA ELAINE CARVALHO MOURA
E, NO QUE CONHECIDO, O DESPROVEU. LADO OUTRO, CONHECEU E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU
JOÃO VITOR DIAS FRANCO DA SILVA
, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO ESTENDIDA EM PROL DA CORRÉ.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §4.º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES –
1.

PRELIMINAR DE MÉRITO
– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DE UM DOS APELOS, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE DO ART. 65, I, DO CP JÁ RECONHECIDA E APLICADA NA SENTENÇA –
MÉRITO
–
2.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – RÉ ENCONTRADA EM PODER DE PARTE DA
RES FURTIVAE
– CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS DOS CORRÉUS E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS CIVIS QUE IMPLICAM A ACUSADA NA SUBTRAÇÃO ILÍCITA – NEGATIVA DE AUTORIA CONTRADITÓRIA E INSUBSISTENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – RÉU QUE CONCORREU ATIVAMENTE PARA O FURTO EM SI – ‘DELAÇÃO’ FEITA EM JUÍZO POR CORRÉU, QUE NÃO SE EXIMIU DA PRÓPRIA RESPONSABILIDADE – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS INVESTIGADORES – SUFICIÊNCIA – CLASSIFICAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA QUE DEVE SER RATIFICADA –
4.
VINDICADO O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 29, §1.º, DO CÓDIGO PENAL –
IMPERTINÊNCIA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA – HIPÓTESE DE COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS –
5.
POSTULADO O DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INDEFERIMENTO –
DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS QUE PERMITE A DISPENSA DO LAUDO PERICIAL E A COMPROVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA POR MEIO DAS PROVAS ORAIS – PRECEDENTES DO STJ –
6.
RECLAMADA A REDUÇÃO DAS PENAS BÁSICAS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS NEGATIVAMENTE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA –
7.
RECLAMADO O REAJUSTE DA PENA DE MULTA – ACOLHIMENTO –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 33 DA TCCR/TJMT – EXTENSÃO
EX OFFICIO
DESTA PROVIDÊNCIA À APELANTE QUE NÃO RECORREU NESTE PONTO – ART. 580 DO CPP –
8.
PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO. SEGUNDO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXTENSÃO
EX OFFICIO

DA PROVIDÊNCIA EM PROL DA CORRÉ.

1.

Não deve ser conhecida, em parte, a insurgência defensiva, especificamente no que toca ao pedido de aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (menoridade penal relativa), por carência de interesse recursal, na medida em que tal pretensão já foi contemplada na sentença.

2.

Deve ser ratificada a condenação da apelante pelo delito de furto, pois, além de ter sido surpreendida enquanto mantinha guardada em sua residência parte da
res furtivae
, restou ainda implicada na subtração ilícita através das confissões extrajudiciais dos corréus e dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que oficiaram na investigação.

3.

Não há que se falar em desclassificação da conduta, de furto para receptação, quando comprovado que o réu concorreu ativamente para a subtração em si da
res furtivae
, não se limitando a apenas recebê-la do corréu, após já efetivada a subtração.

4.

É inaplicável a minorante do art. 29, § 1.º, do Código Penal à recorrente que, com prévia ciência da realização do crime, desloca-se juntamente com os executores até a residência vitimada e permanece do lado externo, dando apoio e monitorando a área, pois tais condutas revelam verdadeira hipótese de coautoria, mediante divisão de tarefas, com contribuição de importância material decisiva e determinante para o sucesso da empreitada ilícita.

5.

Descabe proceder ao decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois, malgrado não tenha sido confeccionado o exame de corpo de delito, as circunstâncias fáticas delimitadas nos autos permitem que a ausência da prova técnica seja suprida por outros elementos probatórios, a exemplo das declarações prestadas em juízo pela vítima e da confissão judicial de um dos corréus. Precedentes do STJ.

6.

Mostra-se de rigor ratificar a pena-base estabelecida acima do mínimo legal com espeque na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais foram depreciadas mediante fundamentação idônea e deram azo a incremento necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, em especial observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7.

A adoção do ‘Sistema
Valter Ressel’
não se mostra adequado, pois as penas de multa devem ser proporcionais às penas privativas de liberdade cumulativamente impostas, razão pela qual se faz necessário reajustá-las, nos moldes do Enunciado Orientativo n.º 33 da TCRR/TJMT, com extensão da providência à apelante que não recorreu neste ponto,
ex vi
do art. 580 do CPP.

8.

Primeiro apelo parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Segundo apelo conhecido e parcialmente provido, com extensão de providência
ex officio
à primeira apelante.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARIA ELAINE CARVALHO MOURA

APELANTE(S):

JOÃO VITOR DIAS FRANCO DA SILVA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
MARIA ELAINE CARVALHO MOURA
e
JOÃO VITOR DIAS FRANCO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 1011889-39.2023.8.11.0003, em que
MARIA ELAINE
foi
condenada
à pena de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
42 (quarenta e dois) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, ao passo que
JOÃO VITOR
foi
condenado
à pena de
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
51 (cinquenta e um) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, por parte de ambos os sentenciados, do crime tipificado no
art. 155, §4.º, incisos I e IV, do Código Penal
[furto duplamente qualificado].

Nas razões recursais disponíveis no ID 195115266,
MARIA ELAINE
pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas produzidas em juízo não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório e, subsidiariamente, vindica a fixação da
pena no mínimo legal
, o reconhecimento da atenuante da
menoridade penal relativa
(art. 65, I, CP) e a aplicação da minorante da
participação de menor importância
(art. 29, §1.º, CP).

Já nas razões recursais vistas no ID 195115270,
JOÃO VITOR
busca a
desclassificação
de sua conduta
, do delito de furto para o crime de
receptação
, ante a alegada falta de provas capazes de enredá-lo na subtração patrimonial propriamente dita, ao que acrescenta os pedidos subsidiários de
decote da qualificadora
pertinente ao rompimento de obstáculo, ante a não realização do exame de corpo de delito; de
neutralização da circunstância judicial
relativa às
consequências
do crime, com subsequente redução da pena-base; e de
reajuste da pena de multa
, a fim de que esta guarde proporcionalidade com a pena de reclusão cumulativamente imposta.

Em contrarrazões registradas no ID 195115272, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 203281152, opinou pelo
desprovimento

dos recursos.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, urge frisar que o recurso de apelação da ré
MARIA ELAINE CARVALHO MOURA

não
deve ser conhecido na íntegra
, pois o pedido de reconhecimento e aplicação da atenuante prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal (menoridade penal relativa) esbarra na
ausência de interesse recursal
, haja vista que tal pretensão já foi contemplada na sentença,
in verbis
:

“No caso existe a circunstância atenuante da menoridade relativa, razão pela qual, utilizando-me do quantum de 1/6, reduzo a pena para 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão”
. (ID 195115233 - Pág. 20).

Ante o exposto, com fulcro no art. 3.º e art. 577, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal e art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil,
especificamente quanto ao pedido de aplicação da atenuante do art. 65, I, do Código Penal,
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação criminal interposto por
MARIA ELAINE CARVALHO MOURA
, por
falta de interesse
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, os
recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus
.

Extrai-se da denúncia que, no dia 08/01/2023, por volta das 04h00min, na residência particular situada na Rua Nápolis, n.º 691, bairro Jardim Iguaçu, em Rondonópolis/MT, os apelantes
JOÃO VITOR DIAS FRANCO DA SILVA
e
MARIA ELAINE CARVALHO MOURA
, juntamente com os codenunciados
David Gabriel de Oliveira Rodrigues
,
Kauan Rocha Martins
e
Daniel Júnior Ferreira Machado
, todos em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraíram para si ou para outrem 01 (um) veículo Toyota Etios, de cor cinza, ano 2020, placa QCK7C03/MT, avaliado em R$ 78.523,00; 01 (uma) televisão de 50 polegadas da marca Philco, avaliada em R$ 2.500,00; 01 (um) vídeo game Xbox 360, de cor preta, avaliado em R$ 1.050,00; 01 (um) notebook, de cor preta, avaliado em R$ 1.000,00; 20 (vinte) canivetes, avaliados em R$ 600,00; 01 (uma)

caixa da marca JBL, avaliada em R$ 100,00; 01 (uma) bolsa de viagem, avaliada em R$ 100,00; 01 (uma) pulseira, avaliada em R$ 100,00; 01 (uma) caixa de som grande, avaliada em R$ 500,00; 01 (um) jogo de facas, avaliado em R$ 150,00; 01 (um) suporte de TV, avaliado em R$ 25,00; 02 (dois) cosméticos, avaliados em R$ 100,00; 01 (um) par de chinelos, avaliado em R$ 60,00; 10 (dez) munições de calibre nominal 38, avaliadas em R$ 70,00; 10 (dez) munições de calibre nominal 357, avaliadas em R$ 90,00; 33 (trinta e três) munições de calibre nominal 9mm, avaliadas em R$ 396,00; 300 (trezentas) munições de calibre nominal 22, avaliadas em R$ 2.850,00; 01 (uma) espingarda de pressão, avaliada em R$ 1.500,00; e 01 (uma) espingarda calibre 22, cujo valor não foi especificado, tudo isso em prejuízo do casal de vítimas
Laércio Rangel
e
Eva Almeida dos Santos
.

Segundo a proposição ministerial, no dia do fato, os réus
David
,
Kauan
e
JOÃO VITOR
reuniram-se na residência do casal
Daniel
e
MARIA ELAINE
, onde receberam destes últimos as instruções para a consecução do delito.

Ainda de acordo com o
Parquet
, a recorrente
MARIA ELAINE
foi quem obteve as prévias informações sobre a escolha da residência das vítimas para a prática do furto, com a ciência de que a casa pertencia a dois policiais civis, incumbindo ao seu companheiro, isto é, ao corréu
Daniel
, reunir os increpados
JOÃO VITOR
,

David
e
Kauan
no domicílio

do casal, para que delimitassem o
modus operandi
do crime.

Nesse viés, estabeleceu-se que
David
utilizaria o seu veículo VW Fox para levar o grupo até a casa dos ofendidos, enquanto
JOÃO VITOR
,
Kauan
e
Daniel
invadiriam o imóvel e subtrairiam os bens.

Assim, previamente ajustados, os infratores iniciaram a execução do crime, de modo que todos eles ingressaram no veículo conduzido por
David
e se deslocaram até o domicílio das vítimas, onde
JOÃO VITOR
,
Kauan
e
Daniel
desembarcaram para executar a subtração patrimonial, enquanto
MARIA ELAINE
e
David
permaneceram no interior do automóvel,
a fim de monitorar a ação criminosa.

A preambular prossegue narrando que os executores escalaram o muro do imóvel e se dirigiram aos fundos da residência, antes de arrombarem a porta e invadirem a casa, no interior da qual passaram a subtrair os objetos discriminados acima e a alocá-los no veículo Toyota Etios, de propriedade dos ofendidos.

Uma vez encerrada a ação ilícita,
Kauan
e
Daniel
retornaram para o veículo no qual
MARIA ELAINE
e
David
os aguardavam, ao passo que
JOÃO VITOR
tomou a direção do Toyota Etios e empreendeu fuga, reencontrando os seus comparsas na vivenda do casal
MARIA ELAINE
e
Daniel
, onde descarregaram a
res furtivae
.

A incoativa descreve que, ato contínuo,
JOÃO VITOR
entregou o veículo furtado para um terceiro indivíduo, o qual seria o responsável por permutá-lo por 10 (dez) quilos de entorpecentes, narrando também que a pessoa de
Willian Fábio
compareceu na residência de
MARIA ELAINE
, para adquirir a espingarda subtraída das vítimas.

A seu turno, a Polícia Civil empreendeu diligências para elucidar o crime e, inicialmente, identificou
David
e
Kauan
como os coautores do delito, sobrevindo a isso suas confissões e a individualização dos demais executores, inclusive a posição de idealizadora da empreitada, ocupada pela recorrente
MARIA ELAINE
, e o papel de executor da subtração, exercido pelo apelante
JOÃO VITOR
.

Em posse de tais informações, os investigadores então procederam ao monitoramento da residência dos réus
MARIA ELAINE
e
Daniel
e, durante a campana, abordaram o primeiro deles, quando este chegava ao local. Nesse instante,
DANIEL
tentou empreender fuga, mas, sem êxito, pois foi interceptado pelos agentes estatais. Concomitantemente a isso,
MARIA ELAINE
quebrou o seu próprio aparelho celular, em cumprimento à determinação da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, que impõe tal medida aos seus membros que estiverem na iminência de serem presos.

Munidos destas justificadas razões, os policiais ingressaram na residência do casal
MARIA ELAINE
e
Daniel
e, em buscas no imóvel, localizaram e apreenderam alguns objetos subtraídos da residência das vítimas, ou seja, parte da
res furtivae
.

Diante deste fato, os apelantes
MARIA ELAINE
e
JOÃO VITOR
foram
denunciados
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
condenação
de ambos como incursos nas penas do crime tipificado no
art. 155, §4.º, incisos I e IV, do Código Penal
[furto duplamente qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas], contexto em que a dupla agora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Urge salientar também que os corréus
David
,
Kauan
e
Daniel
foram igualmente denunciados pela mesma infração penal, porém, o processo foi desmembrado e, especificamente no que lhes refere, tramitou sob o n.º 1005588-76.2023.8.11.0003, haja vista que eles foram encontrados para citação pessoal antes dos ora apelantes (ID 195115155 - Pág. 2/5), aproveitando-se, nos presentes autos, as provas produzidas naquela ação penal principal (ID 195115218).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas,
formulado pela apelante MARIA ELAINE CARVALHO MOURA
:

A
materialidade
da infração penal

está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 195113346 - Pág. 7/9); do relatório de investigação n.º 2023.13.8987 (ID 195113346 - Pág. 10/17); dos termos de reconhecimento de objeto (ID 195113346 - Pág. 87/88 e ID 195115150 - Pág. 61); dos termos de entrega (ID 195113346 - Pág. 89/90 e ID 195115150 - Pág. 63); do termo de exibição e apreensão (ID 195115150 - Pág. 53/55); do auto de avaliação (ID 112021804 - Pág. 74/75); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento da apelante
MARIA ELAINE
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que ela foi surpreendida pelos policiais, alguns dias após o fato, ainda em poder de parte da
res furtivae
.

Como é cediço,
“Em sede de crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado opera a inversão do ônus da prova, passando a ser do réu o ônus de explicar e provar os fatos que alega, sob pena de ser mantido o édito condenatório”
. (TJ-MG - APR: 10024160804142001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/10/2019, Data de Publicação: 23/10/2019) – Negritei.

In casu
, a apreensão de parte da
res furtivae
em poder da acusada restou amplamente
confirmada em juízo
, a partir do depoimento prestado pela policial civil que oficiou nas investigações,
Fabiana Moreira da Silva
.

De acordo com
Fabiana
, após o furto à residência de um casal de policiais civis, em que foram subtraídos pertences pessoais dos ofendidos, além de eletrônicos e de um veículo Toyota Etios, a equipe da declarante encetou diligências, a fim de identificar e localizar os possíveis autores.

No curso dessas diligências, a equipe da depoente desvelou um casal que residia no bairro Alfredo de Castro, especificamente a ora apelante
MARIA ELAINE
, vulgo
“Dama da Noite”
, e o seu então companheiro, o corréu
Daniel
, vulgo
“Piloto”
, complementando que o casal em questão já era conhecido dos policiais, os quais então se deslocaram até o domicílio dos referidos suspeitos, oportunidade em que o codenunciado
Daniel
, ao notar a viatura, tentou empreender fuga, porém, sem êxito, ao passo que a recorrente
MARIA ELAINE
quebrou o próprio telefone celular quando percebeu a chegada dos agentes estatais, atitude esta que, segundo a testemunha, seria o comportamento de praxe de membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, quando estão na iminência de serem abordados.

Fabiana
prosseguiu relatando que, logo na sequência, os policiais civis adentraram na residência de
MARIA ELAINE
e de
Daniel
, situada em um terreno compartilhado com a genitora da primeira, no interior do qual os agentes estatais encontraram parte dos itens que haviam sido subtraídos dos ofendidos dias antes, dentre os quais um jogo de facas e cremes cosméticos.

Outrossim, a investigadora asseverou que os policiais identificaram o corréu
David
, vulgo
“Boca”
, o qual confirmou ter usado o veículo VW Fox de sua genitora para a empreitada delitiva e que, para o furto em si, concorreram tanto
David
e os corréus
Kauan
e
Daniel
quanto os ora recorrentes
JOÃO VITOR
e
MARIA ELAINE
, vulgo
“Dama da Noite”
, esta última na função de aguardar no carro e dar apoio aos demais enquanto os executores perpetravam a subtração patrimonial propriamente dita.

Nas palavras da testemunha compromissada,
in verbis
:

“O que que o
David
confirmou?
O David confirmou

que ele ficou para o lado de fora mais a ‘DAMA DA NOITE’, dentro do veículo Fox. Ficou para o lado de fora. E entrou na residência o Daniel, Kauan e uma outra pessoa, uma outra pessoa que se chama JOÃO VITOR
. Essas três pessoas adentraram na residência, doutor, o cachorrinho era um cachorro pequeno e ele começou a latir muito. Eles confirmam para mim que eles abriram o portão para o cachorro sair.
Dentro da residência, eles abriram foi pela janela, conseguiram com uma faquinha abrir a janela e adentrou, furtou vários pertences da vítima
, que foi TV, chinelo, creme de cabelo, canivete, faca, TV e pegaram o carro da vítima, que até hoje não foi localizado, esse carro Etios, fizemos várias diligências, mas não conseguimos localizar o carro. Pegou o carro, colocou as coisas dentro e saiu correndo com os objetos da vítima.
David confirma, confirmou que, quando eles saíram de lá, eles foram para o bairro Alfredo de Castro (...) e lá tinha uma residência (...) que era alugada pelo casal Daniel e ELAINE para guardar os pertences (...). E os pertences, doutor, que foram localizados na casa do casal, que é um casal conhecido já dos meios policiais, foi a faca, a faca foi localizada na casa da mãe dela, no mesmo terreno, ela confirmou que deixou com a mãe. O creme, as coisas pessoais, creme de cabelo, coisa de mulher, foi localizado na casa do casal. E canivete
. (...). A
ELAINE
, que é a pessoa que é conhecida aqui no meio de vulgo
‘DAMA DA NOITE’
, ela
confirmou que o jogo de faca estava na casa da mãe
. Então, assim, nosso serviço foi esse, localizar os objetos e trazer para a delegacia. (...)
ela confirmou que ela que tinha deixado na casa da mãe
.
O jogo de canivete também no quarto do casal, a maconha no quarto do casal e jogo de creme foi localizado também na casa do casal
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 195115231) – Negritei.

Por fim, a testemunha reiterou que, embora apenas o recorrente
JOÃO VITOR
e os corréus
Daniel
e
Kauan
tenham invadido a residência das vítimas e executado a subtração em si da
res furtivae
, a apelante
MARIA ELAINE
, em conluio com os demais, permaneceu do lado de fora da residência furtada,
“dando suporte (...) apoio”
aos executores.

No mesmo diapasão, em audiência instrutória, o policial civil
Lauro Evaner Corrêa
deu conta do envolvimento da ora apelante no furto
sub judice
, esclarecendo,
in verbis
:

“(...)
teve a mulher do Daniel, ela participou também do crime, foi no local do fato
. (...). A
MARIA ELAINE
que era a mulher do
Daniel
. (...). Quando nós fizemos a abordagem na casa do
Daniel
, a gente encontrou alguns pertences da vítima. Segundo o relato dos próprios envolvidos,
a MARIA ELAINE e o David foram até o local, junto com o Daniel e o Kauan, e tem mais um envolvido, que eu não me recordo o nome agora, mas eles entraram em três na casa. Eles foram em cinco. A MARIA ELAINE, que é a esposa do Daniel, e o David ficaram no carro. O carro é da mãe do David, eles ficaram no carro, e o Daniel, o Kauan e este terceiro envolvido, o vulgo dele é ‘Zé Pequeno’, eles adentraram na residência e efetuaram o furto dos materiais
. E, segundo até o
Kauan
relatou, o
‘Zé Pequeno’
que saiu com o carro da vítima. (...).
Na casa da MARIA ELAINE e do Daniel, a gente encontrou os canivetes e encontramos mais uns materiais que pertencem à vítima
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 195115232) – Negritei.

Por oportuno, consigne-se que o fato de as testemunhas
Fabiana
e
Lauro
consistirem nos policiais
responsáveis por oficiar nas investigações
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente a ré no episódio criminoso, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

“1.
Os depoimentos de policiais militares, no sentido de que encontraram o agente em poder dos objetos subtraídos poucos momentos após a subtração
, e que, em conferência ao sistema de monitoramento, constataram que ele trazia a res furtiva consigo desde antes do momento em que declarou tê-la encontrado,
é prova suficiente da autoria do delito de furto
”
.

(TJ-SC - APR: 00120632320158240023 Capital 0012063-23.2015.8.24.0023, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 07/08/2018, Segunda Câmara Criminal)

Se não bastasse, a apelante
MARIA ELAINE
restou enredada no evento ilícito a partir dos interrogatórios extrajudiciais dos corréus
David Gabriel de Oliveira Rodrigues
e
Kauan Rocha Martins
, os quais, quando confessaram o próprio envolvimento no crime, também foram unívocos ao apontar a recorrente como a idealizadora do furto e a responsável por prestar apoio aos executores durante a subtração.

Com efeito, na delegacia, tanto
David
quanto
Kauan
reconheceram e indigitaram
MARIA ELAINE
como coautora do furto
sub judice
, conforme termos de reconhecimento fotográfico coligidos no ID 195113346 - Pág. 25/26 e 27/28.

A respeito do papel da recorrente no delito,
David Gabriel de Oliveira Rodrigues
aduziu que foi convidado pelo corréu
Daniel
para
“uma fita”
e que a apelante
MARIA ELAINE
foi quem lhe incumbiu de conduzir (dirigir) os demais até a residência vitimada, na medida em que ela havia recebido de seu padrinho na facção “Comando Vermelho” a atribuição furtar aquela casa, complementando o corréu ainda que, no momento do crime, ele próprio (
David
) e
MARIA ELAINE
permaneceram no veículo, enquanto
Daniel
,
Kauan
e
JOÃO VITOR
invadiram a vivenda e subtraíram a
res furtivae
(ID 195113346 - Pág. 29/32).

Na mesma toada, perante a autoridade policial,
Kauan Rocha Martins
admitiu que perpetrou o crime
sub judice
na companhia da apelante
MARIA ELAINE
e que esta última foi inclusive a responsável por
“passar o canal para o furto”
, isto é, indicar o

domicílio que seria vitimado, além de
“ficar dentro do carro cuidando”
enquanto os executores invadiram o imóvel e subtraíram os bens dos ofendidos.

Kauan
acrescentou que, para que pudessem executar o delito, o recorrente
JOÃO VITOR
precisou arrombar a porta da casa (ID 195113346 - Pág. 43/46).

Em que pese
David
tenha feito uso do seu direito ao silêncio quando foi interrogado em juízo e
Kauan
nada tenha discorrido sobre a ré
MARIA ELAINE
na fase judicial, seus interrogatórios extrajudiciais possuem valor probatório e se prestam a corroborar a condenação, sem que se possa falar em ofensa ao art. 155,
caput
, do CPP.

Isto porque, havendo nos autos provas produzidas em juízo capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência iterativa do e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Na hipótese, as declarações extrajudiciais dos corréus
David
e
Kauan
coadunam-se com o conteúdo dos depoimentos judiciais das testemunhas compromissadas
Fabiana Moreira da Silva
e
Lauro Evaner Corrêa
, que confirmaram ter ouvido em primeira mão dos referidos suspeitos o relato mediante o qual eles não só confessaram a própria participação no furto, mas também indigitaram a recorrente
MARIA ELAINE
como coautora na empreitada.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte da ré, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço de elementos que, de maneira coesa e harmônica, enreda o seu envolvimento no evento criminoso.

Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência deste e.
TJMT
:

“
A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos
”.
(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) – Grifei.

Se não bastasse, a própria
negativa de autoria
da apelante
MARIA ELAINE
reveste-se de
diversas contradições
, pois, quando foi ouvida
na delegacia
pela autoridade policial, a acusada refutou que ela ou seu companheiro (corréu
Daniel
) tivessem qualquer participação no furto e sustentou que o casal sequer saiu de casa na madrugada em que ocorreu o crime (ID 195113346 - Pág. 47/49).

Por outro lado,
em juízo
,
MARIA ELAINE
alterou substancialmente a sua versão e admitiu que acompanhou os corréus
Daniel
,
David
e
Kauan
até a residência das vítimas, porém, disse que não ingressou no
locus delicti
, que aguardou no carro e que não tinha ciência do que eles fariam naquele local, assim como alegou que, logo depois disso, foi deixada em casa e, só então, os demais retornaram à cena do crime e realizaram o furto, sem o conhecimento da interroganda.

Tais incongruências, a meu ver, mitigam sobremaneira a credibilidade da versão apresentada pela recorrente e espessam a certeza quanto ao ser envolvimento na subtração patrimonial.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para evidenciar, além de qualquer dúvida razoável, a coautoria da apelante
MARIA ELAINE CARVALHO MOURA
pelo delito de furto qualificado que lhe é atribuído, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, não havendo o que se falar em absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório
.

2.

Do pedido de desclassificação da conduta, form
ulado pelo apelante JOÃO VITOR DIAS FRANCO DA SILVA
:

O apelante
JOÃO VITOR
busca a desclassificação da conduta pela qual restou condenado, do delito de furto para receptação, alegando que não concorreu para a subtração patrimonial propriamente dita e que se limitou a transportar o veículo Toyota Etios das vítimas, a pedido do corréu
David
, em troca do que recebeu uma contraprestação pecuniária, destacando que sequer esteve na residência vitimada e que a sua ação somente ocorreu após a consumação do furto.

Em que pese a versão do recorrente, após analisar detidamente as provas que instruem a ação penal, não me resta qualquer dúvida de que
JOÃO VITOR
concorreu para o furto descrito na denúncia, participando ativamente da subtração em si da
res furtivae
, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo delito do art. 155 do Código Penal.

Com efeito, já na fase inquisitiva, os corréus
David Gabriel de Oliveira Rodrigues
e
Kauan Rocha Martins
confessaram a prática do furto e implicaram o envolvimento do apelante
JOÃO VITOR
na empreitada, consoante os termos de reconhecimento fotográfico anexados no ID 195113346 - Pág. 25/26 e Pág. 27/28.

Ademais, quando foram interrogados perante a autoridade policial, tanto
David
quanto
Kauan
foram uníssonos em relatar que
JOÃO VITOR
, vulgo
“Zé Pequeno”
,

consistiu em um dos executores da subtração patrimonial, tendo invadido a residência das vítimas juntamente com
Kauan
e
Daniel
e se apropriado dos bens dos ofendidos, assim como foi o agente responsável por levar embora o veículo Toyota Etios furtado, ao que
Kauan
acrescentou ainda a informação de que
JOÃO VITOR
foi quem arrombou a porta do imóvel vitimado (ID 195113346 - Pág. 29/32 e Pág.

43/46).

Não obstante
David
tenha exercido o seu direito constitucional ao silêncio na etapa judicial, o corréu
Kauan
, por sua vez,
confirmou em audiência instrutória a coautoria de JOÃO VITOR pelo delito de furto
.

A propósito, perante a autoridade judiciária,
Kauan
asseverou que é verdadeira a acusação que pesa contra ele e que realmente participou do furto
sub judice
, na companhia do vulgo
“Zé Pequeno”
, o qual inclusive foi o responsável por arrombar a porta da residência vitimada e por conduzir o veículo furtado dos ofendidos.

Nos termos colocados pelo corréu
Kauan
em juízo:

“(...)
eu e o ‘Zé Pequeno’, nós dois que entrou lá
, mas então eu nem sabia que era casa de Polícia. (...).
O ‘Zé Pequeno’ que me chamou para ir nesse assalto, nesse roubo. Aí eu entrei na casa mais o ‘Zé Pequeno’, ‘Zé Pequeno’ já entrou, quebrou a porta da mulher
. A única coisa que eu peguei, que eu tirei lá de dentro lá foi umas roupas, uma mochila, os canivetes e uma bota. E fui embora.
O ‘Zé Pequeno’ saiu com o carro da vítima
. Até então ele foi para outra cidade, mas não tenho notícia dele. Fui réu confesso para a Polícia lá na hora lá também, não escondi nada. (...).
Nós pulamos o muro, entramos dentro da casa, chegamos lá, a porta estava fechada. (...).
Aí ele ‘não, espera aí, já vou resolver essa situação aqui’ e foi lá e meteu o pé na porta e entrou para dentro da casa
. Aí nisso o ‘Zé Pequeno’ ligou o carro, arrumou os trens que tinha pegado, televisão, chinelo, canivete que eu tinha pegado, um pouco de roupa, aí nós fomos embora. (...). Ele sumiu com o carro, nunca mais tive notícia dele”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 195115232) – Grifei.

Como é cediço, a “delação” do corréu, que não se exime da própria responsabilidade pelo delito, constitui prova idônea para demonstrar a participação dos demais envolvidos, inclusive prevalecendo sobre a negativa de autoria dos agentes implicados, consoante a orientação jurisprudencial pátria:

“A delação de corréu, que não se exime de responsabilidade pelo evento delituoso e que sequer possui interesse em prejudicar o acusado, é meio idôneo a sustentar a condenação”
.
(TJ-MG - APR: 10313150275474001 Ipatinga, Relator: Márcia Milanez, Julgamento: 25/10/2016, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 04/11/2016) – Negritei.

“A confissão e delação de corréu que não se exime da própria responsabilidade prevalece sobre a negativa da autoria”
.
(TJ-RO - APL: 00053181720108220004 RO 0005318-17.2010.822.0004, Relator: Desembargador Valter de Oliveira, Julgamento: 29/04/2014, 1ª Câmara Criminal, Diário Oficial em 08/05/2014) – Negritei.

Se não bastasse, a coautoria do apelante
JOÃO VITOR
, vulgo
“Zé Pequeno”
,

pelo delito de furto ressaiu comprovada através dos depoimentos prestados
em juízo
pelas testemunhas compromissadas
Fabiana Moreira da Silva
e
Lauro Evaner Corrêa
, os quais declararam categoricamente que, de acordo com o que apuraram, inclusive mediante entrevistas com os próprios envolvidos no crime, o recorrente
JOÃO VITOR
se dirigiu até a cena do crime com os demais agentes e foi um dos responsáveis por invadir a residência das vítimas e realizar a subtração da
res furtivae
.

Assim, tem-se que as provas são pródigas no sentido de que o ora recorrente concorreu para a prática do furto
sub judice
, o que inviabiliza a almejada desclassificação da conduta para o delito de receptação, devendo, pois, ser ratificada a sua incursão nas penas do art. 155 do Código Penal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORA. CONCURSO DE AGENTES. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE.
1.
Não há que se falar em desclassificação da conduta, de furto para receptação, quando comprovado que o réu concorreu para a subtração da ‘res’ em si, não apenas a recebendo do corréu, após já efetivada a subtração
.
2. Comprovado o concurso de agentes no furto, incide a qualificadora do art. 155, § 4º, IV, do CP”.

(TJ-MG - APR: 10084110021254001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 11/10/2017, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/10/2017) – Grifei.

Conserva-se
, pois, a
classificação
típico-jurídica da conduta.

3.

Do pedido de reconhecimento da participação de menor importância, form
ulado pela apelante MARIA ELAINE CARVALHO MOURA
:

Como se sabe, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de coautoria quanto de participação, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a teoria monista ou unitária, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
, tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada, todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas
‘na medida da culpabilidade’
de cada um dos envolvidos
, a teor do que preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a
participação de menor importância (art. 29, §1.º do CP)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi
mínima
e cujo envolvimento
não foi notório
, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no patamar mínimo legal, porquanto o desconto é efetuado na terceira fase do cálculo dosimétrico, tratando-se de causa modificadora de pena.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é evidente que o envolvimento da apelante
MARIA ELAINE
no crime
sub judice

não se amolda
à hipótese de participação de menor importância, e mais depressa consiste em
verdadeiro caso de
coautoria mediante divisão de tarefas
.

Nos termos delineados no capítulo anterior, as confissões extrajudiciais dos corréus
David Gabriel de Oliveira Rodrigues
e
Kauan Rocha Martins
, corroboradas que estão pelos depoimentos judiciais das testemunhas
Fabiana Moreira da Silva
e
Lauro Evaner Corrêa
, atestam que
MARIA ELAINE
, em conluio e unidade de desígnios com os demais, acompanhou-os de carro até a cena do crime e, juntamente com
David
, permaneceu no veículo, dando apoio e cobertura e monitorando a área, enquanto aguardava os seus comparsas executarem a subtração patrimonial em si, após a qual todos foragiram do local.

Destarte, conquanto
o apelante
MARIA ELAINE
não tenha praticado o verbo nuclear do crime de furto propriamente dito, é inegável que
a sua concorrência para o fato ilícito
foi
essencial
e
determinante
para o efetivo
sucesso da empreitada
,
contribuindo sobremaneira para o êxito da consecução criminosa
, o que impede a incidência da almejada minorante de pena.

Nesse sentido:

“1.

Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
”.
(AgRg no AREsp: 465499 ES 2014/0018889-3, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2015) – Destaquei.

“2.
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído
, mostrando-se
cada conduta necessária

para
a consumação do
crime
,
situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância”
. (AgRg no AREsp 163.794/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013) – Destaquei.

Especificamente no tocante à
função
exercida pela ora recorrente, é assente no ordenamento jurídico que
“n
ão é de menor importância a participação no crime de roubo daquele que atua como motorista, levando os comparsas ao local do crime e lhes dando fuga, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, pois tal conduta é determinante para a consumação do crime
”
. (TJ-RO - APR: 70057693120218220005, Relator: Des. José Jorge R. da Luz, Data de Julgamento: 13/06/2023).

Com tais considerações,
refuta-se
o pedido de aplicação da minorante prevista no
art. 29, § 1.º, do Código Penal
.

4.

Do pedido de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, form
ulado pelo apelante JOÃO VITOR DIAS FRANCO DA SILVA
:

O
réu
JOÃO VITOR
busca a exclusão da qualificadora do art. 155, §4.º, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que tal circunstância não restou comprovada por meio de exame de corpo de delito, nos termos exigidos em lei, e tampouco sobreveio a apresentação de justificativas para a não realização da perícia, o que impediria que a referida prova pericial fosse suprida por outros elementos existentes nos autos.

Sem razão a i. defesa
.

Como é cediço, o
códex
processual reputa indispensável a realização de exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios materiais, a ser realizado por perito oficial ou, na sua ausência, por duas pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, a teor do disposto no art. 159 do Código de Processo Penal.

Outrossim, não se desconhece a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento de circunstâncias que deixam vestígios, como nas hipóteses previstas no art. 155, § 4.º, inciso I, do Código Penal, admitindo-se a substituição do laudo pericial por outros meios de prova
apenas
quando os vestígios tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

A propósito, em julgados recentes acerca do tema, acompanhei o entendimento firmado pela Corte Cidadã quanto à efetiva necessidade da prova técnica para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto; entretanto, debruçando-me sobre a matéria, revi meu posicionamento e cheguei à conclusão de que
a exigência de laudo pericial, na hipótese em que a qualificadora é amplamente corroborada pelo arcabouço probatório, configura-se um preciosismo injustificado ou mesmo uma exigência inalcançável à combalida estrutura de delegacias interioranas
que contam com parcos recursos humanos e materiais.

Nessa ordem de ideias, no caso concreto, malgrado não se tenha realizado a prova pericial no local do crime, sequer elaborado o auto de constatação indireta, nota-se que as
circunstâncias fáticas
e o
acervo probatório amealhado
ao feito
autorizam o reconhecimento da referida qualificadora
, sem que se infrinjam as formalidades previstas em lei, incluindo o disposto no art. 171 do Código de Processo Penal, pertinente à comprovação dos referidos vestígios.

Com efeito, quando foi ouvida
em juízo
, a vítima
Eva Almeida dos Santos
afirmou que o crime ocorreu quando não se encontrava na residência, tomando conhecimento do fato ilícito em razão de os vizinhos terem telefonado para ela e informado que os cachorros estavam para fora da casa. Ao comparecer no local, inferiu que a
porta do imóvel estava arrombada
, assim como constatou que diversos objetos haviam sido furtados
(mídia audiovisual armazenada no ID 195115231).

As declarações judiciais da vítima estão corroboradas através do depoimento prestado em audiência instrutória pela testemunha compromissada
Fabiana Moreira da Silva
, a qual confirmou a ocorrência de arrombamento no imóvel vitimado.

Se não bastasse, o corréu
Kauan Rocha Martins
, em ambas as fases processuais, foi categórico ao afirmar que, para a consecução do furto, o apelante
JOÃO VITOR
, vulgo
“Zé Pequeno”
,
arrombou a porta do imóvel das vítimas
.

Como se vê, não há dúvidas de que os infratores arrombaram a porta da residência para proceder a subtração, cuidando-se de avaria realizada em
item essencial para a segurança do imóvel
, particularidade a qual justifica a não elaboração do
laudo pericial, por
notório
desaparecimento dos vestígios
, dada a urgência na
reparação do dano ali gerado, especialmente em se tratando de período pós-festas de
réveillon
, quando a cidade possui parca movimentação de pessoas e elevado índice de criminalidade.

Nessa ordem de ideias, em que pese a ausência de perícia técnica,
a
prova testemunhal
poderá suprir-lhe a falta
, consoante dicção do art. 167 do CPP e entendimento esposado no Superior Tribunal de Justiça, enfático no sentido de que:

“I - Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o
exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a

prova a documental e a testemunhal
, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
. II - No caso em exame, o eg. Tribunal constatou que
a realização da perícia para atestar o rompimento de obstáculo não foi possível, tendo em vista que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava após a realização do crime, ou seja, com a porta da arrombada, colocaria em risco a segurança da propriedade a vítima e dos bens ali depositados, por tratar-se de arrombamento na porta de acesso principal
. Agravo regimental desprovido”
.

(STJ – AgRg no REsp 1790990/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) – Destaquei.

É também o entendimento adotado por este e.
TJMT
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) (...)
2) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – INVIABILIDADE – CONFIRMAÇÃO DA QUALIFICADORA ATRAVÉS DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, TESTEMUNHO DOS POLICIAIS – DISPENSA DE LAUDO
– (...) – RECURSO DESPROVIDO.
(...) A declaração da vítima, testemunho dos policiais, constituem ‘elementos aptos a comprovar’ a qualificadora do rompimento de obstáculo. Precedentes
. (STJ, AgRg no REsp nº 1.985.419/MT – Relator: Min. Joel Ilan Parciornik – Julgado em 28.11.2022), especialmente quando desaparecido os vestígios”.
(N.U 0015839-68.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024) – Destaquei.

De mais a mais, cumpre registrar que a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo possui
natureza objetiva
e, por essa razão, comunica-se com todos os coautores do delito (
ex vi
- STJ - AgRg no REsp: 1825972 SP 2019/0202466-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019).

Assim sendo,
ratifica-se
a incidência da
qualificadora
.

5.

Do pedido comum de readequação da pena-base
:

Embora não teça maiores digressões a respeito, a apelante
MARIA ELAINE
busca a redução da pena básica ao patamar mínimo legal, ao passo que o recorrente
JOÃO VITOR
almeja especificamente a neutralização do vetor judicial relativo às
CONSEQUÊNCIAS
do delito, com o respectivo reajuste da pena-base.

Pois bem. Em relação ao pedido de
MARIA ELAINE
de redução da reprimenda ao mínimo legal, é certo que deve ser
desprovido
, haja vista que, além das
CONSEQUÊNCIAS
do crime, a ré teve valoradas negativamente também a sua
CULPABILIDADE
e as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, sendo que ambas as modulares foram negativadas mediante fundamentação válida e idônea.

A propósito, a
CULPABILIDADE
da ré foi depreciada tendo em vista que o furto foi praticado
durante o período de repouso noturno
, especificamente de madrugada, consoante as provas dos autos, e, sobre o tema, já assentou o e.
STJ
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO.
ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I e IV, DO CP.
REPOUSO NOTURNO. UTILIZAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - A decisão agravada está correta, pois observou o entendimento, fixado pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no Tema Repetitivo n. 1087, de que ‘
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada
(§ 4°)’ (REsp n. 1.888.756/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 3ª S., DJe 27/6/2022),
onde restou admitido, por compreensão majoritária, a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria
(art. 59 do CP). II – (...)”
. (AgRg no AREsp n. 2.145.238/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023) – Destaquei.

Quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, estas foram negativadas mediante a instrumentalização da
qualificadora remanescente (concurso de pessoas)
, o que se mostra plenamente possível, nos moldes do
princípio da migração
e da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“1. É firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que
é possível a utilização de uma qualificadora para exasperar a pena-base no crime de furto quando presentes duas ou mais qualificadoras
”
. (AgRg no HC n. 416.091/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019) – Destaquei.

Assim, havendo fundamentos idôneos para avaliar negativamente a
culpabilidade
da ré
MARIA ELAINE
e as
circunstâncias
do delito, deve ser indeferido o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal.

Nesse sentido sedimentou-se a jurisprudência desta c. Terceira Câmara Criminal, segundo a qual
“não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal”
.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Negritei.

Já no que tange às
CONSEQUÊNCIAS
do crime, deve ser igualmente desprovido o pleito de neutralização da vetorial, formulado pelo apelante
JOÃO VITOR
, pois, embora o prejuízo patrimonial seja reflexo inerente ao delito de furto, é possível valorar negativamente tal vetorial quando o
dano concreto causado ao bem jurídico tutelado se mostrar superior aos desdobramentos ínsitos ao próprio tipo penal e extrapolar o que comumente se vê em casos da mesma espécie
, conforme já assentou Tribunal Cidadão:

“1.
É idônea a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para a consideração desfavorável da vetorial das consequências do crime, uma vez que o prejuízo suportado pela vítima foi expressivo
(roubo de um relógio da marca Rolex, com valor aproximado de R$ 12.000,00 (doze mil reais), três pares de tênis, cinco perfumes, R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, várias jóias e três aparelhos de celular),
indo além das consequências ínsitas à espécie, o que autoriza a majoração da pena-base
”.
(AgRg no HC 406.077/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017) – Destaquei.

“1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, o alto prejuízo causado à vítima
, no caso mais de R$ 1.000.000,00,
é dado concreto válido para valorar de forma negativa o vetor judicial consequências em caso de crime patrimonial
. Precedentes”
. (AgRg no REsp n. 1.920.166/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023)

Na hipótese, a vítima
Eva Almeida dos Santos
informou na delegacia que o seu
prejuízo financeiro remontou aproximadamente R$ 90.000,00
(ID 195115152 - Pág. 207/208) e, em juízo, confirmou que grande parte dos itens subtraídos jamais veio a ser recuperada, inclusive o seu veículo automotor Toyota Etios, avaliado em mais de R$ 78.500,00, sendo de se pontuar que a testemunha
Fabiana Moreira da Silva
esclareceu em audiência instrutória que o automóvel em questão não era segurado.

Assim, a meu ver, o dano ao bem jurídico,
in casu
,
desborda das consequências intrínsecas ao crime de furto
e justifica o incremento da pena-base, que deve, portanto, ser ratificada nesta instância
ad quem
.

Com tais considerações, permanecem inalteradas as penas-base impostas aos recorrentes.

6.

Do pedido de readequação da pena de multa, formulado pelo apelante JOÃO VITOR DIAS FRANCO DA SILVA
:

Por fim, o recorrente
JOÃO VITOR
postula
a retificação da pena de multa que lhe foi imposta, ao argumento de que o magistrado
a quo
adotou o Sistema ‘
Valter Ressel’
, em desatenção ao princípio da proporcionalidade.

O pedido merece ser acolhido
.

Como é cediço, o denominado ‘Sistema Valter Ressel’ estabelece que a pena de multa deve ser fixada de acordo com a gravidade do delito e, nesse viés, para cada mês de pena privativa de liberdade deve ser computado um dia-multa.

A despeito de se tratar de um critério objetivo, é certo que este não observa o sistema trifásico da dosimetria da pena, tampouco o princípio da proporcionalidade, razão pela qual este Tribunal de Justiça afasta a sua aplicação, consoante se vê do aresto em destaque:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS –
PENA PECUNIÁRIA – DESPROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA IMPOSTA
–
APLICAÇÃO DO “SISTEMA VALTER RESSEL” – DESCABIMENTO – INOBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO DE APLICAÇÃO DA PENA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” [Enunciado n. 33],
não se mostrando pertinente a aplicação do “Sistema Valter Ressel” – segundo o qual para cada mês de pena deve ser computado um dia-multa –, sobretudo porque, neste caso, o juiz não observa o critério trifásico de aplicação da pena
”.
(N.U 1007218-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023) – Grifei.

In casu
, aplica-se o
Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT
, no sentido de que
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Assim,
acolho
o pedido de retificação da pena de multa e, de ofício, estendo tal providência à apelante
MARIA ELAINE
, que não recorreu neste ponto, mas se encontra em idêntica situação jurídica,
ex vi
do art. 580 do CPP.

Com relação ao recorrente
JOÃO VITOR
, na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis,
imponho-lhe
19 (dezenove) dias-multa
,
quantum
que se torna
final
e
definitivo
, ante a ausência de agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes.

Com relação à recorrente
MARIA ELAINE
, na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis,
imponho-lhe 19 (dezenove) dias-multa.

Na segunda fase, diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, reduzo para
15 (quinze) dias-multa
,
quantum
que ganha definitividade, à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
MARIA ELAINE CARVALHO MOURA
em face da
r.
sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 1011889-39.2023.8.11.0003
e, na extensão do que foi conhecido,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Lado outro, conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
o apelo interposto por
JOÃO VITOR DIAS FRANCO DA SILVA

em face da
mesma
sentença
,

apenas a fim de
retificar-lhe a pena de multa
, para que guarde proporcionalidade com a pena privativa de liberdade cumulativamente imposta, estendendo tal providência
ex officio
à corré
MARIA ELAINE

CARVALHO MOURA
, com fulcro no art. 580 do CPP, de modo que a pena de multa de
JOÃO VITOR
fica reajustada para
19 (dezenove) dias-multa
, ao passo que a pena de multa de
MARIA ELAINE
fica reajustada para
15 (quinze) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024